Tribunal: STF
Processo: Rcl 2680
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. 2. Proventos de aposentadoria:
complementação de valor 3. Reclamação: destinação constitucional
específica. 4. Decisões alegadamente violadas - proferidas no RE nº
221.902-MG e na RCL nº 2.002-MG - não emitiram tese expressa sobre o
 valor da pensão nem sobre eventuais complementações devidas. 5.
Não-cabimento de reclamação como instrumento de resolução de
incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de
utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas
do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis
quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido.